Tribunal: CARF
Processo: 10835.721175/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721175/2015-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.835 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013, 2014
CRÉDITOS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÃO. GLOSAS.
As aquisições de insumos, mediante operações simuladas, ou seja, realizadas
com pessoas jurídicas inativas e/ ou inabilitadas, não geram créditos de
COFINS não cumulativo, passíveis de descontos da contribuição apurada sobre
o faturamento mensal, devendo ser glosados os créditos aproveitados
indevidamente sobre tais operações.
RESSARCIMENTO.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
DEPRECIAÇÃO. FRETE. CERTEZA/LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação, o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativo de apuração do valor do reclamado,
acompanhado dos documentos fiscais (Notas Fiscais de Compras/Livros
Fiscais) e contábeis (Livro Diário/Razão), bem como das respectivas memórias
de cálculo.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
DCOMP.
JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos do
COFINS não cumulativo com débitos tributários vencidos, mediante
apresentação/ transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização
monetária/pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que
não há qualquer óbice por parte da Autoridade administrativa a essa
modalidade de utilização do crédito financeiro.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.832, de 25 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10835.900746/2013-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721175/2015-80
Fl. 9769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento (PER) e homologou em parte as Dcomp
vinculadas a este processo, até o limite do crédito financeiro deferido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente/SP reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado, referente ao(s) crédito(s) do COFINS e homologou
a(s) Dcomp(s) até o limite reconhecido, nos termos dos despachos decisórios.
Inconformada com o deferimento parcial do PER e, consequentemente, com a
homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
a) Da “Depreciação”;
b) DOS FRETES INTERNACIONAIS;
c) DOS FORNECEDORES INABILITADOS PERANTE AS SECRETARIAS
ESTADUAIS DE FAZENDA;
d) Da boa fé da autuada;
e) Do Princípio da Verdade Material;
f) Da Publicidade da Declaração de “Inapta” e “não habilitado” dos Fornecedores;
g) DA CORREÇÃO PELA TAXA SELIC;
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 009-71.798, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013, 2014
PIS/PASEP - COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito,
o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Intimada dessa decisão, em síntese abaixo, a recorrente interpôs recurso
voluntário, requerendo a reversão da glosa dos créditos descontados sobre os custos/despesas
incorridos com:
1) depreciação de bens do ativo imobilizado: alegou que apresentou as planilhas
eletrônicas contendo as informações solicitadas pela Fiscalização e que não houve
Fl. 9770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

opção de apropriação acelerada; a Fiscalização teve acesso à apuração do crédito
informado
nas
planilhas
“APURAÇÃO
VITAPELI
BENFEITORIAS
(DEPRECIAÇÃO), BENFEITORIAS 2014 RECEITA FEDERAL e “Lincoln
ApropriaçãoimobilizadoPIS_e_COFINS-PelliMatri 2011”, bem como a toda parte
contábil e fiscal das operações; não é papel seu elaborar planilha nos moldes requeridos
pela Fiscalização; bastaria ter cruzado as informações fiscais e contábeis para aferir a
exatidão do crédito e não exigir a elaboração de uma obrigação acessória não prevista
em lei;
2) frete internacional: os fretes foram contratados com empresas sediadas no País; o
direito de descontar crédito sobre tais despesas está previsto no inciso IX do art. 3o, da
Lei no 10.833/2003, c/c o inciso II do art. 15, desta mesma lei;
3) aquisições de insumos de pessoas jurídicas inabilitadas perante as Secretarias
Estaduais de Fazenda, em momento posterior às operações: alegou que agiu de boa-fé e
que as operações foram realizadas antes de tais empresas terem seus cadastros baixados
na RFB e no Sintegra; assim, nos termos da decisão do STJ no julgamento do REsp
1.148.444, sob o regime de recursos repetitivos, tem direito aos créditos descontados
sobre aquisições de insumos de tais empresas; não há provas nos autos de que tinha
conhecimento da inexistência, de fato, dos fornecedores; (...) e,
4) por fim, defendeu o direito de ter o seu ressarcimento corrigido pela taxa Selic, tendo
em vista o decurso temporal entre o pedido e o deferimento.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
Quanto ao pedido de reunificação dos processos, ressaltamos que foram
formados dois lotes, englobando todos os processos da recorrente, que serão
julgados na sistemática de recursos repetitivos, nos termos dos §§ 1o e 2o do art.
47, do RICARF. Um lote de 15 processos que tem como paradigma o processo
em discussão e outro de 5 de processos tem como paradigma o de no
10835.721100/2016-80. Ambos estão sendo julgados, nesta sessão, sendo que
decisão dos paradigmas será aplicada aos respectivos lotes.
Assim, está sendo atendido o seu pedido.
As questões de mérito, opostas nesta fase recursal, abrangem o direito de a
recorrente descontar créditos das contribuições sobre: 1) encargos de
depreciação; 2) frete internacional; 3) aquisições de insumos (couro cru) de
pessoas jurídicas declaradas inaptas no CNPJ e não habilitadas no Sintegra; e,
4) atualização monetária do ressarcimento deferido/compensado pela taxa Selic.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos
geradores dos PER em discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento
de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Fl. 9771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
Fl. 9772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...).
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
(...)
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2odesta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
I - nos incisos I e II do § 3odo art. 1o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1oe 10 a 20 do art. 3o desta
Lei;(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
III - nos §§ 3oe 4odo art. 6odesta Lei;
(...)
Assim, considerando estes dispositivos legais, passemos à análise das glosas
dos créditos impugnados nesta fase recursal.
1) Depreciação/amortização
Fl. 9773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

Segundo os incisos VI e VII, a pessoa jurídica pode descontar créditos em
relação aos bens do ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços, e também em relação às edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa.
Os créditos, conforme disposto no § 1o, inciso III, do art. 3o, citados e transcritos
anteriormente, serão determinados sobre os encargos de depreciação e
amortizações dos respectivos bens escriturados mensalmente. Posteriormente, a
Lei no 10.865/2004, incluiu naquele artigo o § 14, dando à pessoa jurídica a
opção de determinar os créditos, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65% e 7,60%, sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem,
de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
Conforme demonstrado nos autos, mais especificamente no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) e na decisão recorrida, a glosa efetuada pela
Fiscalização teve como fundamento a falta de comprovação da certeza e
liquidez dos créditos descontados pelo contribuinte.
Consta
expressamente
daquele
Termo:
“APURAÇÃO
VITAPELI
BENFEITORIAS (DEPRECIAÇÃO”", "BENFEITORIAS 2014 RECEITA
FEDERAL" e "Lincoln ApropriacaolmobilizadoPIS_e_COFINS-PelliMatriz
2011". Este último arquivo, que apresenta os mapas de apropriação de encargos
de depreciação traz apenas os totais mensais cujas 48 parcelas tenham algum
reflexo nos anos de 2013 e 2014, sem listar as notas fiscais de aquisição das
mercadorias componentes desses mesmos totais”.
O contribuinte foi intimado a apresentar planilha com os dados necessários à
análise dos créditos da contribuição, descontados dos encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado. Contudo, recebida a intimação não a atendeu.
No recurso voluntário, a recorrente alega que não está obrigada a apresentar
planilha nos moldes requerido pela Fiscalização.
Segundo os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, os créditos
vinculados aos bens do ativo imobilizado são determinados sobre os encargos
de depreciação dos respectivos bens ou, opcionalmente, no prazo de 4 (quatro)
anos, sobre 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição.
De fato, o contribuinte não é obrigado a apresentar planilhas nos moldes
solicitados pela Fiscalização, mas é sua obrigação demonstrar, mediante
planilhas, os valores dos créditos descontados/pleiteados, vinculados aos
referidos bens do ativo imobilizado, apresentá-las à Fiscalização ou, juntamente
com a manifestação de inconformidade, acompanhadas da memória de cálculo
dos valores descontados e das notas fiscais dos bens, informando suas
utilizações e localizações, bem como o método adotado para apuração dos
créditos descontados.
Ressaltamos que a planilha “APURAÇÃO VITAPELI BENFEITORIAS
(DEPRECIAÇÃO)", "BENFEITORIAS 2014 RECEITA FEDERAL" e
"Lincoln
ApropriacaolmobilizadoPIS_e_COFINS-PelliMatriz
2011”
não
permite averiguar a certeza e liquidez dos créditos descontados.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a liquidez do valor
pleiteado e declarado/compensado é do requerente e não do Fisco.
Fl. 9774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No presente caso, conforme demonstrado, em momento algum, o contribuinte
não demonstrou a certeza e liquidez dos créditos referentes à depreciação e
amortização.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre depreciações e amortizações,
efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
2) Fretes internacionais
De acordo com o inciso IX do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, a pessoa jurídica tem direito de descontar
créditos sobre as despesas com frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
A DRJ manteve a glosa dos créditos sobre os fretes internacionais sob o
fundamento de que a grande maioria das notas fiscais apresentadas pela
recorrente são da empesa Premium Internacional Freight Agency, prestadora de
serviços na área de comércio exterior, inclusive fretes. Ocorre que nas cópias
das notas fiscais apresentadas não é possível verificar que tal empresa contratou
transportadoras que possuem filiais no Brasil.
No recurso voluntário, a recorrente alega que juntou aos autos as notas fiscais
das contratações dos fretes nas quais restou inequívoco que foram contratados
com empresas sediadas no Pais, informação facilmente verificada em uma
simples consulta ao CNPJ, conforme cópia que reproduziu no recurso
voluntário às fls. 10400.
A recorrente carreou aos autos a documentação às fls. 8740/9418, visando
comprovar as despesas com frete na operação de venda dos bens
processados/industrializados destinados à venda.
Fl. 9775
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

Do exame da documentação, verificamos que foram apresentadas apenas cópias
de 8 (oito) notas fiscais, sendo 6 (seis) emitidas pela empresa Premium
International Freight Agency, CNPJ 01.713.104/0001-06, às fls. 8747; 8757;
7759; 8783; 8785; e 8789, e mais 2 (duas) emitidas pela empresa Euro-América
Assessoria, Despachos e Transportes Ltda., às fls. 9308 e fls. 9361. Os demais
documentos são cópias, dentre outros, de: Recibos, Cartas de Cobrança,
Comprovantes de Depósitos Bancários, Instruções de Pagamento ao
Exportador, Notificações de Exportação, Notas de Crédito, Notas de Débito.
Ao analisar as referidas notas fiscais, verificamos que todas são de reembolso
de despesas diversas. Embora, dentre as despesas nelas informadas, constem
reembolso de fretes, não é possível identificar a natureza dos fretes e,
principalmente, se foram pagos a empresas sediadas no País. Além disto, a
prova de que foram despesas de frete incorridas na operação de venda deve ser
feita, mediante apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, com
descrição/identificação do frete prestado e/ ou de Conhecimentos de
Transportes Rodoviários de Cargas (CTRC).
Conforme já ressaltado no item 1, imediatamente anterior, nos pedidos de
ressarcimento/compensação de créditos das contribuições descontados de
insumos, o ônus de provar a certeza e a liquidez do valor pleiteado e
declarado/compensado é do requerente e não do Fisco.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado e comprovada a certeza e a liquidez
dos créditos descontados das despesas com frete na operação de venda, deve ser
mantida a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização.
3) Créditos sobre aquisição de couro cru de fornecedores inabilitados
A autoridade administrativa, conforme discriminado no Termo de Verificação
Fiscal (TVF) às fls. 296/313, parte integrante do despacho decisório, glosou os
créditos sobre as operações efetuadas com empresas inabilitadas perante as
Secretarias Estaduais de Fazenda, tendo em vista que se trata de pessoas
jurídicas com situação cadastral irregular, inativas, inexistentes de fato, omissas
nas entregas de declarações tributárias e, ainda, a inocorrência das operações.
No TVF constam os fundamentos das glosas referentes a cada uma das pessoas
jurídicas cujas operações foram consideradas irregulares e os motivos, conforme
reprodução, a seguir:
a) Aliança Comércio de Couros Ltda. - ME (CNPJ 15.614.057/0001-58) e
Leather Atacadista Ltda. - ME (CNPJ 18.434.759/0001-48):
Estes fornecedores foram objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 480, de 23
de dezembro de 2015, destinado à Inspetoria de Eunápolis/BA, da Secretaria de
Estado da Fazenda da Bahia.
Em resposta, obtivemos a seguinte explanação: "As empresas foram criadas com
a intenção de sonegar e gerar créditos para outros estados e empresas do estado
da Bahia. Não foram encontradas funcionando nos endereços fornecidos no
cadastro da Sefaz/BA. Todos os documentos das empresas INAPTAS são
inidôneos (...) Não foram encontradas nem as empresas, nem sócios, portanto
nenhuma documentação, apenas notas fiscais eletrônicas anexas a este ofício."
A explanação do fisco estadual é clara em reconhecer a inexistência de fato
dessas duas empresas, o que justifica a glosa integral dos créditos apropriados
pela fiscalizada com base em notas fiscais por elas emitidas.
b) Flay Comércio e Representações Ltda. - ME (CNPJ 18.065.570/0001-25):
Fl. 9776
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

Este fornecedor foi objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 487, de 23 de
dezembro de 2015, destinado à Superintendência Regional da Fazenda em
Uberlândia, da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
A referida unidade administrativa informou-nos publicação ocorrida na Imprensa
Oficial do Governo do Estado de Minas Gerais, datado de 07/05/2014,em que
consta:
"Por ficar constatada a inexistência do estabelecimento no endereço inscrito, a
indicação de dados cadastrais falsos quando da segunda alteração contratual
(falsificação de documento de sócio inserido) e a sua utilização com dolo ou
fraude, fica o contribuinte (...) representado por seus sócios e coobrigados,
cientes de que, a partir da data desta publicação, sua inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS estará cancelada de ofício, com efeitos retroativos a
14/11/2013(...)"
(...)
c) Pernambuco Comércio de Couros Ltda. - ME (CNPJ 13.462.967/0001-37):
A empresa supra, foi objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 491, de 23 de
dezembro de 2015, destinado à sede da Secretaria de Estado da Fazenda de
Pernambuco.
Nos dizeres do próprio fisco estadual, "o referido contribuinte iniciou suas
atividades em 06/04/2011, com a atividade Comércio Atacadista de Couros, Lãs,
Peles. Permaneceu habilitado junto ao CACEPE até 18/11/2014, quando teve
sua inscrição bloqueada, por não ter sido localizado no seu endereço (...)”
Como o motivo da inabilitação foi a ausência do contribuinte no endereço
informado, entendemos inexistente a empresa e inidôneas todas as notas emitidas
por ele desde o suposto início de suas atividades.
d) S S Comércio de Couro de ltaperuna Ltda. (CNPJ 11.514.127/0001-45), J A
Comércio de Couros Ltda. - ME (CNPJ 10.436.074/0002-00), Garcia e Santos
Indústria e Comércio Ltda. - ME (CNPJ 14.487.160/0001-11), Planície do Rio
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ 10.834.766/0001-25), Ana
Cláudia de Andrade Silveira - ME (CNPJ 13.814.057/0001-76):
Esses contribuintes foram objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 493, de 23
de dezembro de 2015, destinado à Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de
Janeiro, inspetoria de ltaperuna.
Relativamente à J A Comércio de Couros, relata o Auditor-Fiscal estadual:
"constatei que o contribuinte não se encontrava em atividade no local em que
está cadastrado, após diversas tentativas de contato nas residências vizinhas,
sendo sempre informado do desconhecimento de qualquer local, nos arredores,
de curtimento e comércio de produtos não comestíveis de origem animal."
Por sua, vez, quanto à diligência sobre a empresa S S Comércio de Couro de
Itaperuna Ltda., eis a constatação in loco: "(...)constatou-se no local, uma área
rural, a existência de um imóvel residencial, onde mora o sócio Marcelo
Silveira, havendo ao lado um terreno vazio seguido por um pequeno imóvel
ainda em construção que, segundo informações do Sr. Marcelo Silveira, será
aonde (sic) virá a funcionara empresa”.
Quanto à Planície do Rio, diz o fisco estadual carioca que "cessou suas
atividades sem a devida comunicação de pedido de baixa de inscrição, pedido de
paralisação temporária ou pedido de alteração de endereço à repartição
competente."
Por fim, a contribuinte Ana Cláudia de Andrade Silveira - ME havia sido objeto
de outro ofício, o de n° 492/2015, direcionado à unidade administrativa da Barra
da Tijuca. No entanto, a diligência foi requerida, internamente, também à
unidade Itaperuna, que, juntamente com a empresa Garcia e Santos Comércio de
Fl. 9777
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

Couro Ltda. - ME, concluiu pela inexistência fática de ambas, em diligência
realizada nos respectivos endereços.
Assim se manifestou o servidor designado para realização dessas diligências:
"conforme processos E-04/019/104/2014 e e-04/019/343/2014, as empresas
Garcia e Santos Comércio de Couro Ltda. (1E: 79.525.898) e Ana Cláudia de
Andrade Silveira (1E: 79.682.713) nunca funcionaram no endereço informado."
Portanto, tratam-se de empresas inaptas a gerar qualquer tipo de crédito tributário
para a fiscalizada, em virtude da inexistência fática desses estabelecimentos.
e) Norte Sul Comércio de Couros Ltda. - ME (CNPJ 18.281.707/0001- 89):
O fornecedor acima foi objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 494, de 23
de dezembro de 2015, destinado à Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de
Janeiro, inspetoria de Santo Antônio de Pádua.
O retorno do fisco estadual, neste caso, assim dissertou: "a inscrição estadual da
empresa em questão encontra-se na condição cadastral de 'impedida', em
virtude do contribuinte não ter sido localizado pela fiscalização no endereço
cadastrado no banco de dados da SEFAZ/RJ (...) foram tentadas comunicação
(sic) com o contribuinte, por via postal e telefônica com o contabilista
responsável, não tendo obtido êxito.
Mais um caso de evidente inexistência de estabelecimento que não permite a
aceitação das notas fiscais por ele emitidas para fins de creditamento tributário.
f) Elegance In Leather Indústria e Comércio de Couros Ltda. (CNPJ
13.140.310/0001-53):
A empresa supra foi objeto do Ofício RFB/DRF/PPE/GABIN n° 495, de 23 de
dezembro de 2015, destinado à Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande
do Sul, Delegacia de Novo Hamburgo.
Em resposta, obtivemos a informação de que a empresa em comento fora
baixada de ofício em 06/08/2014, por conta de diligência realizada nesta data que
concluiu que a "empresa não se encontra no endereço cadastrado conforme
informação do proprietário do imóvel", relatando ainda a completa ausência de
informações acerca da época de encerramento de suas atividades. Ademais,
nenhum outro contribuinte foi encontrado no local.
Por todo o exposto, constata esta fiscalização pela inexistência fática de mais um
fornecedor da fiscalizada, glosando integralmente as notas por ele emitidas
dentro do período sob exame.
g) Palcor-Palmares Comércio e Indústria de Couros Ltda. - EPP (CNPJ n°
18.001.618/0001-31):
A empresa também foi objeto de ofícios reiterados destinados à Secretaria de
Fazenda de Pernambuco. Apesar da repetição dos pedidos, não foram obtidas
respostas do referido órgão.
A despeito disso, optou esta fiscalização pela glosa das aquisições desse
fornecedor em razão da existência de significativa quantidade de notas fiscais
com veículos transportadores inaptos para o transporte da quantidade de couro
informada, sempre na casa de algumas toneladas por documento fiscal.
Tratam-se de motocicletas e veículos de passeio de pequeno porte, portanto
incapazes de carrear a quantidade de couro informada.
Some-se a isso a ausência de carimbos de passagem em divisas de estados em
todos os Danfes apresentados e não há como certificar o efetivo transporte das
mercadorias adquiridas desse fornecedor.
A documentação utilizada pela Fiscalização, para a instrução dos autos e para
fundamentar a glosa dos créditos, comprova que as operações de venda de
couro cru para o contribuinte, de fato, foram simuladas.
Fl. 9778
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

Ressaltamos que as tela de Consulta Pública ao Cadastro dos fornecedores nas
respectivas Secretarias Estaduais, por si só, não comprovam suas existências
ativas e muito menos que realizaram operações de compras de couro para
revenda ou para beneficiamento/ industrialização e venda. Também nas telas
consulta ao SINTEGRA carreadas aos autos pela recorrente, consta
expressamente: “As informações relativas a IDENTIFICAÇÃO, ENDEREÇO
e Atividade Econômica do estabelecimento estão baseadas em dados
fornecidos pelo próprio contribuinte. Não valem corno certidão de sua efetiva
existência de fato e de direito...”.
No julgamento do processo no 15940.000297/2007-45, sobre essa mesma
matéria, desse mesmo contribuinte, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, no julgamento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
deu-lhe provimento, nos termos do Acórdão no 9303-006.318, assim ementado:
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PESSOAS JURÍDICAS
INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Correta a glosa dos créditos quando a fiscalização comprova a inexistência de
fato das pessoas jurídicas e, além disso, demonstra com efetividade a
inexistência da relação negocial de aquisição das mercadorias, ante a falta de
comprovação dos pagamentos. Cumpre à pessoa jurídica comprovar de maneira
inequívoca o seu direito creditório.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencida a conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe negou provimento.
Quanto à suscitada aplicação da decisão do STJ no julgamento do REsp no
1.148.444, ao presente caso, ao contrário do entendimento da recorrente, essa
decisão aplica-se somente aos casos em que houve, de fato, as operações, mas
os vendedores deixaram de recolher os tributos devidos. No presente caso,
conforme já ressaltado e demonstrado nos autos, de fato, não houve operações
de compra e venda de couro cru e sim simulações.
Assim, demonstrado pela Fiscalização que as referidas pessoas jurídicas, de
fato, eram inexistentes e que, ao emitirem as notas fiscais de vendas de couro
cru para a recorrente, simularam as operações, a glosa dos créditos descontados
sobre tais aquisições deve ser mantida.
4) Atualização monetária pela Selic do ressarcimento deferido/compensado.
A incidência da atualização monetária do ressarcimento do saldo credor
trimestral do PIS não cumulativo, pela Selic, reconhecida pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.767.945, sob a
sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias) do
protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento não se aplica
às Declarações de Compensação (Dcomp) .
Essa decisão, por força do § 2o do artigo 62 do RICARF aplica-se somente aos
Pedidos de Ressarcimento (PER).
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio
contribuinte, mediante a apresentação/transmissão de Dcomp, não há quaisquer
obstrução e/ ou retardamento por parte da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) à sua realização.
Fl. 9779
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.835 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.721175/2015-80

A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das
modalidades de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em
espécie e/ ou outras modalidades, nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo
contribuinte, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data
de sua transmissão, quando, de fato, ouve o encontro de contas entre o crédito
(ressarcimento) e os débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco
para o reconhecimento do crédito/ressarcimento declarado/compensado pelo
contribuinte, mediante a transmissão da Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 9780
DF CARF MF
Original